Tribunal: TJBA
Processo: 8069789-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8069789-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBERTO CLARISSEAU MARCIAL JUNIOR Advogado(s): MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO DE 1º SARGENTO PARA 1º TENENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar, com graduação de 1º Sargento PM, contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando promoção ao posto de 1º Tenente PM, ainda na ativa, para posterior cálculo de proventos sobre o posto de Capitão quando da passagem para a reserva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante tem direito líquido e certo à promoção do posto de 1º Sargento PM para 1º Tenente PM com base apenas no decurso do tempo de serviço e na alegada execução de atribuições inerentes ao posto pretendido, sem a comprovação de aprovação no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) e no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA). III. Razões de decidir 3. A promoção na carreira militar não ocorre automaticamente pelo decurso do tempo, sendo necessária a conjunção de vários requisitos estabelecidos na Lei Estadual nº 7.990/2001, como figurar em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório para o novo posto, tempo mínimo de permanência em cada posto ou graduação, além da existência de vagas. 4. O impetrante não colacionou qualquer documento comprobatório da realização do CAS ou do CFOAPM, requisitos indispensáveis para a promoção ao Quadro de Oficiais, não demonstrando, portanto, o direito líquido e certo alegado. 5. A execução de atribuições alegadamente inerentes ao posto de 1º Tenente PM não substitui os requisitos legais para a promoção, vez que o exercício de funções não se confunde com o posto ou graduação hierárquica. 6. A realização de cursos de formação pela Administração Pública Militar obedece aos critérios de conveniência e oportunidade, conforme disponibilidade orçamentária e necessidade do serviço, não havendo direito subjetivo do policial militar a que tais cursos sejam ofertados em momento específico. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 138; CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Apelação nº: 0524876-85.2016.8.05.0001, Relatora: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF, Publicado em: 16/09/2020; TJ-BA, MS Nº 8013425-16.2018.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relatora: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, DJe 18/02/2021; TJ-BA, ED: 80402291620218050000, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 07/12/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069789-95.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ROBERTO CLARISSEAU MARCIAL JUNIOR e como impetrados COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar de impugnação à Gratuidade da Justiça e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08